Tribunal: TJMT
Processo: 1022900-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022900-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLEIDIMARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 508.503.852-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE ARAUJO LIRA - CPF: 952.872.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO GOMES DOS SANTOS - CPF: 064.805.961-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS ALMEIDA LOPES - CPF: 132.819.857-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.762.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS - CPF: 696.482.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA SALVIANO NUNES - CPF: 001.870.311-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RODOALEGRE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.185.475/0001-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO –
EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL
COM RELAÇÃO A ELES
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ –BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – ARESP N.
2.231.216/SP –
PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

A exclusão de sócio do polo passivo do executivo fiscal implica a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, cuja base de cálculo será o proveito econômico que corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de A
gravo de Instrumento
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a
decisão
, prolatada pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
da Comarca de Cuiabá-MT,
que extinguiu parcialmente a Execução Fiscal, por ele proposta, em relação à Pâmela Salviano Nunes e aos demais sócios coobrigados, condenando-o
ao pagamento dos honorários advocatícios,
no patamar mínimo descritos nos inícios do art. 85, §3
o
, do CPC
, reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que não opôs resistência ao pleito da excipiente.

Alega que a condenação foi extremamente excessiva, pois se trata de matéria singela que não demandou maiores intervenções do patrono.

Aduz que, no caso, deveriam ser consideradas as circunstâncias previstas nos incisos I, II, III e IV do §2
o
do artigo 85 do CPC, arbitrando valor fixo, considerando a regra do §8
o
do referido dispositivo legal.

Salienta que, caso mantido o
decisum
impugnado, deve-se aplicar o entendimento esposado no ARESp n. 2.231.216/SP, do Superior Tribunal de Justiça, para que o valor dos honorários advocatícios seja dividido pelo número de sujeitos passivos envolvidos no caso.

Determinei o processamento do Recurso (id. 183842684, pág. 01).

Sem contraminuta.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 192276182, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de A
gravo de Instrumento
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a
decisão
, prolatada pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
da Comarca de Cuiabá-MT,
que extinguiu parcialmente a Execução Fiscal, por ele proposta, em relação à Pâmela Salviano Nunes e aos demais sócios coobrigados, condenando-o
ao pagamento dos honorários advocatícios,
no patamar mínimo descritos nos inícios do art. 85, §3
o
, do CPC
, reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC.

Denota-se dos autos de origem, que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Rodoalegre Transportes Ltda.-ME e os corresponsáveis Pâmela Salviano Nunes, Victor Marcelo Dorigon Santos, Miqueias Almeida Lopes, Cleidimara Rodrigues da Silva, Renato de Araújo Lira, Enzo Gomes dos Santos e Marcelo Rodrigues da Silva, visando ao recebimento dos valores constantes da CDA n. 2018887225.

Citada,
a Executada, Pâmela Salviano Nunes, apresentou Exceção de Pré-executividade, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do Executivo Fiscal, visto que se retirou da sociedade no ano de 2011, ante da ocorrência do fato gerador do imposto cobrado.

O
Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido, salientando que

já
excluiu os sócios da CDA
, devendo
ser aplicada a regra do artigo 26, da LEF e, caso não seja esse o entendimento, que seja observado o previsto no
artigo 90, §4
o
, do CPC
.

O Magistrado
a quo

prolatou decisão nos seguintes termos
:

Por tais fundamentos, dou por prejudicada a análise dos fundamentos da exceção de pré-executividade manejada nos autos, extinguindo parcialmente a presente execução fiscal tão somente em relação a excipiente PÂMELLA SALVIANO NUNES, bem como em relação aos demais coobrigados, em razão da retificação da CDA, com fundamento no art. 26 da LEF.

Condeno o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC.

Verificado o valor da condenação, reduzo-o pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, nos termos da fundamentação.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de A
gravo de Instrumento
.

Da análise do caderno processual, verifico que os sócios coobrigados, dentre eles Pâmela Salviano Nunes que apresentou a Exceção de Pré-executividade, foram excluídos do polo passivo do Executivo Fiscal. Logo, não há dúvidas de que houve, em relação a eles, a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Ocorre que a extinção da Execução Fiscal deu-se em decorrência do manejo da Objeção de Pré-executividade por Pâmela Salviano Nunes, na qual informou que tinha deixado o quadro societário da empresa antes dos fatos geradores do débito executado.

Desse modo, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, incumbe ao Recorrente suportar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 961, firmou entendimento de que, na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, para fins de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, deve ser fixado os honorários advocatícios,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. (...).

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento,
manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios
.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada:
"Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
"

IV. (...).

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI
. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia
(art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe de 29/3/2021). (Destaquei).

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Negritei).

O STJ, ao julgar o
REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Veja-se
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Nota-se que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o valor da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso vertente, observo que consta da Certidão de Dívida Ativa, juntada aos autos eletrônicos (id. 20957202, págs. 01/04 – autos de origem) que o valor do débito, era de
R$
6.289.970,95
(
seis
milh
ões
,
duzentos e oitenta e nove
mil
, novecentos e noventa reais
e noventa e cinco centavos)
. Logo, não há dúvidas de que o valor do proveito econômico obtido, decorrente da exclusão dos sócios, não é inestimável ou irrisório.

Nessa quadra, é incontroversa a impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.
(N.U 1025915-85.2022.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023). (Negritei).

A Corte Superior, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.231.216/SP, firmou entendimento de que havendo o acolhimento de exceção de pré-executividade, para excluir do polo passivo algum executado, a fixação dos honorários advocatícios deveria ser feita de acordo com o proveito econômico obtido, proporcional ao número de devedores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada,
tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal
a quo
,
para a fixação de honorários advocatícios
, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC,
de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022). (Destaquei).

Dessarte, tenho que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em conformidade com a decisão, proferida no ARESp acima transcrito.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso e medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com o julgamento do
Agravo em Recurso Especial n. 2.231.216/SP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024